Tribunal: TJSP
Processo: 2135664-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para revogação da prisão preventiva, alega-se ausência de fundamentos na decisão que manteve a prisão cautelar.
3. Medidas cautelares alternativas à prisão se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
4. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para revogação da prisão preventiva, alega-se ausência de fundamentos na decisão que manteve a prisão cautelar.
3. Medidas cautelares alternativas à prisão se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
4. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem desacompanhado de qualquer prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
5. Ordem denegada.